Tribunal: TJDFT
Processo: 0748773-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748773-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SIDNEY CAMARGOS FERREIRA, WELLINGTON DE SOUZA MONTEIRO DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE PROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONFISSAO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, EM RELAÇÃO A UM RÉU. 1. Provada a materialidade e autoria delitivas face as circunstâncias do flagrante, aliadas a extensa e minuciosa operação investigativa, fundada em imagens e sistema de monitoração de vias, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova. 2. No crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tendo sido o réu flagrado na condução de automóvel adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova à luz do que dispõe o art. 156 do CPP, cabendo à Defesa comprovar que não foi ele o autor da adulteração. 3. Adequadamente consideradas em desfavor dos réus circunstâncias judiciais nas primeiras fases das dosimetrias em ambos os delitos, inviável a fixação das penas-bases nos mínimos legais. 4. Não havendo reconhecimento sobre a prática dos delitos imputados, não há que se falar em aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. 5.Identificado erro material na majoração da pena do delito de sinal identificador de veículo automotor quanto a um dos réus, impõe-se a retificação, com a redução da pena imposta. 6. Recursos conhecidos e parcialmente provido quanto ao segundo réu. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §2o-A, e 180, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação pelo crime de roubo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação; b) artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, ao deixar de reconhecer a confissão espontânea parcial como atenuante; c) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que o Tribunal elevou a pena-base sem indicar os elementos concretos extraídos dos autos que justificassem tal exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §2o-A, e 180, ambos do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que.” Neste ponto, requer a Defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a aplicação da atenuante correspondente para ambos os réus. Sem razão, no entanto. Como visto, Sidney negou a participação e o conhecimento tanto da subtração como da adulteração da motocicleta que transportou de São Paulo para Brasília. Assim, não tendo reconhecido seu envolvimento em nenhum dos delitos, incabível o reconhecimento da confissão espontânea. Quanto à Wellington, este negou seu envolvimento no roubo, alegando tratar-se de mero receptador. Confirmou apenas que sua motocicleta tinha duas placas distintas. Desse modo, correto o Juízo quando reconhece a confissão espontânea de Wellington tão somente quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. (ID 67496517). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023